Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008148-39.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), MPEMT - PARANATINGA (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PROVA NOVA – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TCE/MT QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO DO AUTOR – ALTERAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

2. Se a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de Contas Estadual, que embasou a condenação do autor na ação de improbidade administrativa, ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não há falar-se em prova nova, assim considerada aquela prova já existente no curso do processo, mas que era ignorada ou não pode ser utilizada a tempo e modo.

3. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos"
. (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019).

4. Se o acórdão rescindendo possui outro fundamento suficiente, só por si, à sua manutenção, impõe-se a improcedência da ação rescisória fundada em prova nova, a qual somente autoriza a desconstituição da coisa julgada se, sozinha, for
capaz de alterar o resultado da demanda originária.

5. Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
objetivando desconstituir, com base no art. 966, VII, do CPC, o acórdão proferido pela antiga Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação Cível no 61904/2014, que manteve a sentença exarada na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 51-47.2010.8.11.0044 (Código 27065), ajuizada em desfavor do requerente pelo Ministério Público Estadual (Id 8097941, p. 43/55).

Na petição inicial o autor afirmou que o Ministério Público ajuizou contra si ação civil pública por improbidade administrativa em razão do suposto descumprimento dos arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com amparo na análise das Contas Anuais de Gestão, Exercício de 2008, da Prefeitura de Paranatinga/MT, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 7.274-5/2009).

Asseverou que após regular tramitação da referida ação, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a lide e lhe condenando às penas de suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais também por três anos, sentença essa que restou mantida no RAC no 61904/2014, julgado pela Terceira Câmara deste Tribunal de Justiça (atualmente a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Nesse contexto, asseverou que
“
a interpretação dada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos Arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal quando do julgamento das Contas Anuais de Gestão, Exercício de 2008, da Prefeitura de Paranatinga/MT (...) foram preponderantes não só para a propositura de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, como também para a sua condenação”.

Salientou que, posteriormente,
“ao analisar as Contas Anuais de Governo, Exercício de 2016, da Prefeitura de Terra Nova do Norte/MT, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso deu nova interpretação aos Arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (...), cujo fato enseja a rescisão do Acordão prolatado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação n°. 61904/2014 – Classe CNJ – 198 – Comarca de Paranatinga (...)”,
por se configurar como prova nova, nos moldes do art. 966, VII, do CPC.

Em acréscimo, destacou, também, que
para a caracterização da improbidade administrativa deve haver
“a efetiva identificação da intenção volitiva do agente na prática da ação ou da omissão gerencial, de modo a se mensurar a existência de dolo - ou ao menos culpa grave – na causação do resultado legalmente indesejado, sob pena de temerária incursão nas veredas da responsabilidade objetiva”
, não se podendo associar a mera ilegalidade com o cometimento de improbidade administrativa.

Nessa esteira, ressaltou que
“emerge do conteúdo probatório coligido ao feito que as despesas relativas ao último mês da gestão executiva empreendida pelo Requerente acabaram por desguarnecidas da respectiva fonte de custeio, representando, o referido déficit montante elementar frente orçamento executado pela Administração naquele exercício”
, não tendo havido dolo ou culpa de sua parte, o que descaracteriza a prática de improbidade administrativa no caso concreto.

Ao final, o autor requereu a tutela provisória de urgência, com vistas à suspensão do acórdão rescindendo, e, no mérito, a sua suspensão
“
para, com base na nova interpretação dada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos Arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgar improcedente a Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Francisco Carlos Carlinhos Nascimento,
data máxima vênia,

amparando-se no Art. 966, inciso VII do Código de Processo Civil;
”
(Id 8097900).

Após a emenda da petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa para R$23.897,91 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), a ação foi recebida e concedida a assistência judiciária gratuita, bem como indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Ids Id 10906984 e 12438981).

Citado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que não ocorrida a alegada violação ao inciso VII do art. 966 do CPC e de que
“a ação rescisória é via de exceção cabível somente nas hipóteses expressamente enumeradas – artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo adequada sua utilização a título de substituto recursal como o fez o autor na hipótese”
. (Id 14393973).

Ante a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas existentes nos autos e, consequentemente, de apresentação de alegações finais, foi ouvida a douta Procuradoria-Geral da Justiça que, por sua vez, ratificou a contestação antes apresentada pela improcedência da demanda (Id 35976463).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do requerente por ter, à época em que era Prefeito do Município de Paranatinga, descumprido os arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e deixado de repassar valores descontados do pagamento dos servidores públicos municipais a instituições bancárias e sindicais.

Após regular andamento da referida demanda, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos do
Parquet
e condenando o requerente às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, multa civil no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público por três anos (Id 8097941, p. 43/55).

Essa sentença, vale dizer, foi mantida integralmente por este Tribunal de Justiça no acórdão exarado pela então Terceira Câmara deste Tribunal no RAC no 61904/2014, relatado pela eminente Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo e assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO AO DISPOSITIVO LEGAL CITADO PELA PARTE - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO DO GESTOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO EM CAIXA– DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SEM O RESPECTIVO REPASSE A TERCEIROS – CONDUTAS COMPROVADAS – IMPROBIDADE ELENCADA NO ART. 11 DA LEI 8.429/92 CARACTERIZADA – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - DOLO DEMONSTRADO – SANÇÕES FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O que é submetido a julgamento é o fato alegado na inicial, cabendo ao julgador aplicar o direito ao caso concreto, não estando adstrito ao dispositivo legal citado pela parte.

Inicial que alega caracterização de improbidade do art. 11 da LIA e sentença que a reconhece. Inexistência de sentença extra-petita.

A existência de valores inscritos em restos a pagar no último ano do mandato, relativo a despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem a respectiva existência de saldo disponível para o pagamento contraria expressamente a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas.

O desconto de valores de terceiros em folha de pagamento sem o devido repasse configura ilegalidade.

O desrespeito a Lei de Responsabilidade Fiscal, o trato com o dinheiro público ao arrepio da Lei e a incorporação aos cofres públicos de valores destinados a terceiros, devidamente descontado doa folha de pagamento dos servidores, configuram ilicitude consciente, configurando o dolo”
. (TJMT-3a Câm. Cível – RAC 61904/2014, Rela. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 16/12/2014)

Segundo o requerente, todavia, não pode prevalecer o acórdão rescindendo em razão da superveniência de prova nova, consistente na mudança de entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – ao julgar as contas anuais de governo da Prefeitura de Terra Nova do Norte (Exercício de 2016) –, quanto à interpretação dos arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, interpretação essa que, na sua ótica, foi preponderante para a procedência da ação de improbidade administrativa e para a sua condenação.

Prova nova, contudo, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

Logo, os requisitos para a rescisão da sentença ou acórdão com fundamento em prova nova são os seguintes:

a) prova “cronologicamente velha”, ou seja, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda; b) prova que o interessado ignorava a existência ou era de impossível utilização à época; e c) prova que, por si só, assegure pronunciamento favorável ao interessado no feito de origem.

Nesse mesmo sentido, veja-se prestimosa lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
verbis
:

“
A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado
.

Tanto isso é verdade que o art. 975, §2o, do CPC, ao estabelecer o prazo para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua contagem a “descoberta”, e não a “produção” ou “constituição”, da prova nova. A prova já existia e foi “descoberta”, começando a correr, a partir de então, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.

Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. A omissão judicial quanto à prova produzida não é motivo para ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, podendo, na verdade, fundamentar a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC).

(...)

Em suma,
considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destinam a provar fatos anteriores
. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior que não pôde ser produzida”.
(JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) Realcei.

In casu
, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tido pelo autor como prova nova, teria sido adotado por ocasião da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2016, da Prefeitura de Terra Nova do Norte.

Este novel entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contudo, foi adotado no Processo no 84220/2016, relatado pelo Conselheiro Interino Moisés Maciel (Id 8097909), resultando no Parecer Prévio no 46/2017-TP,
divulgado no Diário Oficial de Contas de 30/10/2017 e publicado em 31/10/2017
(Edição 1229), consoante se verifica do Id 8097911.

O acórdão rescindendo, diferentemente, transitou em julgado em 12/2/2016
(Id 8097938, p. 14).

Assim, a par de ser questionável a natureza de “prova nova” do referido entendimento jurisprudencial, que, em essência, não seria um documento, depoimento ou testemunho, verifica-se que se trata de posicionamento somente firmado bem após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não preenchendo, portanto, o requisito relativo à prova já existente à época da decisão rescindenda e que era ignorada pelo autor ou dela não podia fazer uso.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Casa e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DIREITO – PROVA NOVA – DOCUMENTO POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA – IMPROCEDÊNCIA.

“(...)

Nos termos do inciso VII do art. 966 do CPC o documento novo, apto a ensejar à rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade
”
. (N.U 1015278-80.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ART. 966 DO CPC - PROVA NOVA - NÃO VERIFICADA - ERRO DE FATO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA JURÍDICA - INÉPCIA DA INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A prova nova a que se refere o inciso VII do art. 966 do CPC é aquela que já existia ao tempo da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada pela parte. Não se trata, pois, de prova produzida posteriormente ao trânsito em julgado
. A ação rescisória ajuizada sob o argumento de ter ocorrido erro de fato não se constitui seara apropriada para fazer renascer faculdades processuais já preclusas, ou para se buscar praticar atos de defesa na busca de uma decisão que melhor atenda aos interesses do autor. (...)”
. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.18.092750-1/000, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/06/2020) Grifei.

Acresça-se, ademais, que não se admite a ação rescisória com base em posterior pacificação de jurisprudência em sentido contrário ao manifestado no acórdão rescindendo se, à época em que este foi prolatado, vigorava o entendimento nele firmado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Na forma da jurisprudência desta Corte, "
não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos
"
. (STJ, AgInt nos EREsp 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019).

Acentua-se a inviabilidade do uso da rescisória para alteração de julgado no caso dos autos ao se considerar, primeiro, que o entendimento que se diz modificado foi proferido na via administrativa (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), não se podendo falar em alteração da jurisprudência propriamente dita (aquela emanada dos órgãos integrantes do Poder Judiciário), e, segundo, que vige entre nós a independência entre as instâncias administrativas, civis e penais, postulado que, inclusive, foi positivado na Lei 8.429/92, ao dispor, no
caput
do art. 12 e no inciso II do art. 21, que:

“
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)”.

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas”.

Por fim, para a procedência da ação rescisória com fundamento em prova nova, esta deve
ser de tal ordem que, só por si, seja capaz de alterar o resultado da sentença ou acórdão rescindendo, favorecendo o autor, o que não ocorre no caso em apreço.

Como se vê da sentença e do acórdão sob rescisão, o requerente não foi condenado pela prática de improbidade administrativa apenas por ter descumprido os arts. 9o e 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo entendimento diz ter sido modificado, mas, também, por ter retido indevidamente valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos municipais destinados a instituições bancárias e ao sindicato da categoria, sem o correspondente repasse.

Nesse sentido, veja-se trechos do acórdão impugnado no particular,
verbis
:

“Quanto ao desconto de valores na folha de pagamento dos servidores, relativos a parcelas devidas a instituições bancárias e ao Sindicato dos Servidores, sem o devido repasse, é incontroverso nos autos e não foi apresentado qualquer justificativa para o desconto sem o efetivo repasse.

Note-se que na manifestação do Município, em juízo, fls. 1157, consta que no mês de dezembro de 2008 o apelante descontou R$ 47.707,67 na folha de pagamento dos servidores, para serem repassados aos Bancos Paulista e Votorantim, mas não o fez, assim como descontou contribuição sindical, sem fazer o devido repasse.

Os fatos apontados na inicial, portanto, foram comprovados.

(...)

No caso dos autos, apesar de o apelante alegar a inexistência de dolo ou má-fé, verifica-se que realizou serviços, adquiriu produtos nos dois últimos quadrimestres de seu mandato sem deixar em caixa saldo disponível para o pagamento, contrariando expressamente a LRF.

Ainda, promoveu descontos na folha de pagamento dos servidores, a título de repasse a serem feitos a terceiros (bancos e sindicato), contudo não fez os repasses, restando claro que o valor dos descontos foi incorporado aos cofres municipais.

Referidas condutas não podem ser consideradas de boa-fé.

(...)

Além disso, o desconto em folha de pagamento de valores de terceiros e o não repasse desses valores aos terceiros não é conduta que possa resultar de desconhecimento da ilegalidade.

O dolo, portanto, restou implícito nessas condutas, não se tratando de mera inaptidão do agente”.
(Id 8097939, p. 22/33)

Logo, ainda que se admita a mudança do entendimento do Tribunal de Contas Estadual sobre os arts. 9o e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal como prova nova – o que se diz apenas
argumentandum

tantum
–, não se pode olvidar a existência de outro fundamento suficiente, só por si, à manutenção do acórdão rescindendo (falta de repasse de valores descontados em conta corrente), o que também implica a improcedência da demanda em exame.

Quanto às demais alegações do requerente, relativamente à falta de elemento subjetivo para a condenação por improbidade administrativa, convém esclarecer que a ação rescisória foi proposta com fundamento exclusivo em prova nova – tanto que foi admitida mesmo após o término do prazo de dois anos, por aplicação do art. 975, §2o, do CPC

- e, nesse caso,
as alegações deduzidas pelo requerente deve estar intrinsecamente ligadas a tal prova – mudança de entendimento do Tribunal de Contas Estadual –, o que não ocorre nos autos, já que a eventual inexistência de dolo ou culpa relaciona-se, a meu ver, a outras hipóteses de cabimento da rescisória distintas daquela prevista no art. 966, VII, do referido diploma legal.

Percebe-se, portanto, que o autor
busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável, o que não é permitido pela via estreita da rescisória, que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Como ponderado pelo
eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória n. 70018688341,
“É impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio, não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial”.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, condenando o autor Francisco Carlos Carlinhos Nascimento ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R$23.897,91), considerando a sua natureza e a ausência de complexidade, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, contudo, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita (art.
98, §3o, CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020